Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
D E S PA C H O A agravante não se encontra sob o pálio da justiça gratuita, já indeferido pelo juízo a quo, e o documento de ID 23073856 está incompleto, pois não consta a chave que comprova o efetivo pagamento do preparo recursal. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo principal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora